Tribunal: TJPA
Processo: 0815589-56.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815589-56.2024.8.14.0401

APELANTE: PAULO ROBERTO MALCHER DO ROSARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. CIÚME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. TEMA 983/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. SURSIS. CONDIÇÕES A SEREM APRECIADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por PAULO ROBERTO MALCHER DO ROSÁRIO contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 129, §13, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além da fixação de indenização mínima à vítima no valor correspondente a 01 (um) salário-mínimo. Postula a absolvição por insuficiência probatória, a redução da pena-base ao mínimo legal, a exclusão ou redução da indenização mínima e a modificação das condições impostas na suspensão condicional da pena.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher; (ii) saber se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação idônea; (iii) saber se é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais à vítima, bem como se o valor arbitrado mostra-se proporcional; e (iv) saber se cabe ao Tribunal modificar as condições impostas para a suspensão condicional da pena.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, o qual constatou lesões compatíveis com a dinâmica narrada pela vítima. A autoria, por sua vez, encontra respaldo no relato firme, coerente e harmônico da ofendida, corroborado pela prova pericial produzida, sendo consolidado o entendimento jurisprudencial acerca da especial relevância da palavra da vítima nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

4.

A pena-base foi adequadamente fixada acima do mínimo legal, mediante fundamentação concreta relacionada aos motivos do crime, consubstanciados em ciúmes, circunstância apta a evidenciar maior reprovabilidade da conduta. Inexistente ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria.

5.

A fixação de indenização mínima por danos morais mostra-se cabível nos termos do Tema 983 do STJ, sendo o dano moral presumido nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima. O valor correspondente a 01 (um) salário-mínimo revela-se proporcional e razoável diante da gravidade da conduta e das circunstâncias do caso concreto.

6.

A suspensão condicional da pena constitui benefício condicionado ao preenchimento dos requisitos previstos no art. 77 do Código Penal. Na hipótese, sequer seria cabível o sursis diante da existência de circunstância judicial desfavorável reconhecida na sentença condenatória. Contudo, em razão da vedação à reformatio in pejus, mantém-se o benefício nos termos em que concedido. Eventual insurgência quanto às condições impostas deve ser apreciada pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 66, III, “d”, da LEP..

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PAULO ROBERTO MALCHER DO ROSÁRIO, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do CP, além de fixar indenização mínima à vítima por danos morais.

Em razões recursais, requer o apelante sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP. No mérito, pugnou pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal. Requereu, ainda, a exclusão da indenização por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do quantum fixado, bem como a substituição da suspensão condicional da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e o não provimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em seus termos.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia,
verbis:

“(...) dia 18/06/2024, por volta das 16:30h, em residência particular, localizada na Condomínio Júpiter, Av. dos Planetas, N° 450, Bloco 03, APTO 301, Bairro: Mangueirão, Belém-PA, a vítima, MARIA CLEONICE FERREIRA SOUZA, sofreu lesão corporal, perpetrada pelo seu companheiro, PAULO ROBERTO MALCHER DO ROSÁRIO, ora denunciado, em contexto de violência doméstica familiar, prevalecendo as relações de gênero, coabitação e hospitalidade.

Em sede policial, a declarante informou que convive há 02 anos com o acusado, sem a presença de filhos. Por seguinte, informou que o conheceu através do seu trabalho, pois trabalha como garota de programa. O denunciado ficou obcecado pela declarante e deram início ao relacionamento, mas ele sempre ficou ciente da sua profissão.

Ademais, expõe que ficou 01 anos e 06 meses sem trabalhar, mas a situação financeira deles apertou e decidiu voltar a trabalhar. Todavia, achou que o agressor havia aceitado, devido após conversarem ele ter concordado, pois não queria perde-la. Na data e hora dos fatos, a declarante se encontrava em casa, acabando de atender um cliente, o qual não mora no Estado e estava de passagem.

No entanto, o acusado chegou mais cedo em casa e não gostou da declarante fazer seu trabalho na casa onde eles residem. Então passou a agredir a ofendida desferindo tapas em seu rosto, não satisfeito, puxou seus cabelos e continuou as agressões com mais tapas em seu braço esquerdo, costas e a enforcou. Ademais, ameaçou a vítima com as textuais, ́ ́EU VOU TE MATAR ́ ́.

Por fim, as agressões foram comprovadas pelo laudo pericial de N° 2024.01.006573- TRA. Com a seguinte descrição, ́ ́Ao exame físico observa-se: escoriação avermelhada, de formato linear, medindo 2,0cm de extensão, localizada em região posterior do terço médio do braço esquerdo; equimose avermelhada, de formato irregular, medindo 2,0cm x 4,0cm, sobre edema traumático de pequeno volume, localizada em região perinasal à esquerda; equimose avermelhada, de formato irregular medindo 7,0cm x 7,0cm, localizada em região escapular direita; edema traumático de pequeno volume localizada na face posterior do terço proximal da coxa direita ́ ́, contundente com a ação exposta pela vítima. Paralelamente, foram anexadas fotos nos autos do processo, as quais confirmam as lesões.(...)

Após regular instrução processual, o Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando PAULO ROBERTO MALCHER DO ROSÁRIO pela prática do delito previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além da fixação de indenização mínima à vítima no valor correspondente a 01 (um) salário-mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, pugnando pela absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP; subsidiariamente, requereu a redução da pena-base ao mínimo legal; a exclusão ou redução da indenização por danos morais; bem como a modificação da substituição pela suspensão condicional da pena.

II – DO MÉRITO RECURSAL

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa sustenta que a condenação teria se baseado exclusivamente na palavra da vítima, inexistindo prova segura acerca da autoria delitiva, razão pela qual requer a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Todavia, razão não lhe assiste.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2024.01.006573-TRA, o qual constatou lesões compatíveis com a narrativa apresentada pela vítima, descrevendo escoriações avermelhadas e sinais de agressão física.

Quanto à autoria, o conjunto probatório revela-se firme e coeso.

A vítima, em juízo, apresentou relato harmônico e detalhado acerca da dinâmica dos fatos, afirmando que o apelante chegou exaltado à residência, passou a agredi-la fisicamente, empurrando-a, apertando seu pescoço e desferindo tapas em suas costas, além de ameaçá-la de morte. Relatou, ainda, que as agressões somente cessaram quando informou que iria à delegacia registrar ocorrência.

A palavra da vítima, especialmente nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção, como ocorreu no presente caso, em que há laudo pericial atestando as lesões sofridas.

Cumpre destacar que o depoimento da ofendida se mostrou coerente desde a fase inquisitorial até a instrução judicial, inexistindo qualquer elemento concreto apto a infirmar sua credibilidade.

Ao contrário do alegado pela defesa, não houve condenação baseada exclusivamente em palavra isolada da vítima, mas em acervo probatório concatenado, composto por depoimento judicial firme e prova pericial idônea.

Portanto, rejeito o pedido absolutório.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, a defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando ausência de fundamentação idônea para o recrudescimento da reprimenda.

Entretanto, também neste ponto não assiste razão ao apelante.

Da análise da sentença, verifica-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação concreta e vinculada às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade apta a justificar reparo por esta instância revisora.

O magistrado sentenciante valorou negativamente os motivos do crime pois
"injustificáveis, movidos por ciúmes"
, fixando-a
em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a qual restou definitiva, ante a ausência de circunstâncias agravantes, atenuante, bem como de causas de aumento ou diminuição de pena.

Nesse sentido, verbis:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FEMINICÍDIO. LEI 13.104/2015. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.
DOSIMETRIA DA PENA.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a condenação do agravante por feminicídio decorrente de violência doméstica, cometido na presença de descendente da vítima, conforme acórdão do TJES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão, quais sejam, saber se: a) a negativa de instauração do incidente de insanidade mental foi devidamente fundamentada; b) a incidência da causa de aumento do art. 121, § 7º, III, do CP, é devida; e c)
a valoração negativa
da culpabilidade, da personalidade e
dos motivos do crime possui justificativa idônea
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No tocante à incidência da causa de aumento, o agravo regimental não deve ser conhecido porque deixou de impugnar de forma específica o fundamento da decisão agravada.

4. A negativa de instauração do incidente de insanidade mental está justificada porque a pretensão defensiva visava avaliar as faculdades mentais do agravante ao tempo dos fatos, sendo inexistentes indícios concretos de comprometimento nessa época.

Conclusão diversa que esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.

5.
A dosimetria da pena foi considerada adequada, pois a análise das circunstâncias judiciais foi embasada em elementos concretos que extrapolam as elementares do tipo penal, conforme jurisprudência desta Corte.
Para a culpabilidade, registrou-se que o agravante, pessoa instruída em ciências jurídicas e sociais, anteriormente já ameaçava a vítima, a evidenciar maior reprovabilidade do comportamento. Para a personalidade, constatou-se a insensibilidade de quem mata a mãe de seu filho.
Para os motivos do crime, consignou-se o ciúme.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(...)

(AgRg no AREsp n. 2.476.091/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 18/11/2024.)

Assim, mantenho integralmente a dosimetria estabelecida na origem.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

A defesa postula, por último, a improcedência do pedido de fixação de indenização mínima por danos morais, ou, subsidiariamente, sua redução para valor não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais), suscitando a hipossuficiência do apelante.

O pleito não merece acolhimento.

A questão da reparação civil mínima em sentenças penais condenatórias decorrentes de violência doméstica e familiar contra a mulher encontra-se definitivamente pacificada, tanto nos Tribunais Superiores quanto nesta Egrégia Turma, a partir do julgamento do Tema 983 pelo Superior Tribunal de Justiça, no qual se firmou a orientação de que, nos casos de violência doméstica, a fixação de indenização mínima por danos morais é cabível desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima, sendo o dano presumido —
in re ipsa
— pela própria condição de vítima de violência doméstica e familiar, dispensando-se, por conseguinte, instrução probatória específica sobre a ocorrência ou extensão do dano moral.

Na espécie, o Ministério Público formulou, expressamente na denúncia, pedido de condenação do acusado ao pagamento de indenização por danos morais, tendo sido assegurado ao apelante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ao longo de toda a instrução. Presentes, portanto, todos os requisitos exigidos para a fixação da indenização mínima.

Quanto à alegada hipossuficiência, trata-se de argumento que não tem o condão de afastar a obrigação indenizatória, porquanto a reparação civil constitui pena acessória expressamente prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e o parâmetro de mensuração deve considerar, em perspectiva equilibrada, tanto as condições econômicas do ofensor quanto a gravidade da ofensa causada à vítima e o caráter pedagógico da condenação.

O valor de um salário-mínimo, fixado pelo Juízo
a quo
, não se mostra excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, revelando-se proporcional e razoável à luz da natureza das lesões sofridas e da situação de vulnerabilidade da vítima.

DA SUBSTITUIÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

A defesa também postula modificação quanto à substituição da suspensão condicional da pena, sustentando que as condições estabelecidas pelo Juízo
a quo
seriam mais gravosas do que a própria pena privativa de liberdade em regime aberto.

Também nesse ponto não lhe assiste razão.

Vejamos.

O instituto da suspensão condicional da pena representa benefício legal concedido ao sentenciado que preencha os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 77 do Código Penal, mediante cumprimento das condições estabelecidas pelo juízo sentenciante com fundamento no art. 78 do mesmo diploma.

É cediço que a suspensão condicional da pena não é um direito subjetivo do condenado, mas um benefício cuja outorga condiciona-se, entre outros requisitos, à verificação, pelo juízo sentenciante, de que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do delito, autorizem a concessão, a teor do art. 77, inciso II, do Código Penal

Logo, na hipótese, sequer caberia a concessão do sursis, diante da existência de circunstância judicial desfavorável reconhecida na sentença condenatória, qual seja, motivos do crime.

Não obstante, considerando tratar-se de recurso exclusivo da defesa, bem como que a supressão do sursis configuraria
reformatio in pejus
vedada pelo art. 617, do CPP, mantém-se o aludido benefício, nos termos em que concedida na sentença.

Ademais, eventual recusa do benefício ou questionamento das condições impostas constitui matéria a ser apreciada em audiência admonitória perante o Juízo da Execução, nos termos do art. 66, III, alínea "d", da Lei de Execução Penal, que atribui expressamente ao Juiz da Execução a competência para decidir sobre a suspensão condicional da pena. Não cabe, portanto, ao Tribunal, em sede de apelação, substituir as condições do sursis ou assegurar ao condenado o direito de escolha entre modalidades de cumprimento da sanção, porquanto tal deliberação pertence ao âmbito do Juízo da Execução.

Destarte, rejeito o pedido de modificação quanto à substituição da suspensão condicional da pena.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 03/07/2026